Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026186-05.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES
EMBARGADA: BANCO BMG S.A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026186-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (EMBARGANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026186-05.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA APARECIDA LOPES GONÇALVES

EMBARGADA:

BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara (Id. 161126696), que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela ora embargante, em razão da litispendência reconhecida, ante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, existentes entre esta ação citadas, nos termos do artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em suma, aponta contradição do julgado, na medida em que “
se o entendimento for que trata-se de um mesmo contrato, Como a Embargada justifica os descontos no provento da Embargada após sua condenação nos processos 101462-88.2019.8.11.001 e 10081.06.06.2021.8.11.0001?
” (sic), argumentando, via de consequência, que “
a má-fé é da embargada e não da vítima, ora embargante
” (sic).

Aponta distinções entre os 03 (três) processos, defendendo, no ponto, que “
inexiste litispendência, embora, trata-se de mesmas partes, contudo, o fundamento, o lapso temporal e o objeto da cada demanda acima citadas são diferentes, JÁ QUE a presente demanda funda-se no crédito de origem fraudulenta em conta da Autora na data de 27/09/2019, no valor de R$ 900,00 – com desconto no provento da pensionista no valor mensal de R$ 40,20 e o início dos débitos a partir da competência de setembro de 2019
” (sic).

Assevera ainda que
“a r. decisão foi OMISSÃO desconsiderou por completo os fatos e os fundamentos (Não contratou qualquer consignado com débito em folha, muito menos suposto cartão de crédito), as provas de fraudes que a própria embargada encartou nos autos (contratos forjados) com total evidencias de COPIA e COLA/MANIPULAÇÕES e desconsiderou os extratos do INSS que o lapso temporal entre um desconto e o outro é diferente, assim como os valores – OU SEJA, sem qualquer referência com o objeto da presente lide”
(sic)
.

Por fim, aduz que “
a condenação da Embargante por litigância de má fé, deve ser afastada, porque quem cometeu fraude foi a Embargada, inclusive mesmo diante de ações que reconheceu o ilícito a Embargada não cessa de novar as fraudes, cada período com um valor de desconto
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 162369673).

Contrarrazões ofertada pelo embargado, postulando pela rejeição deste aclaratórios (Id. 163308158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima” (N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no reconhecimento da litispendência ante a identidade de partes, causa de pedir e pedido, existentes entre as demandas autuadas sob os nos. 1014262-88.2019.8.11.0001 e 1005851-62.2021.8.11.0041, e esta, nos termos do artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC, a justificar, dessa forma, a reforma da sentença primitiva, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, transcrevo parte dos fundamentos utilizados como forma de se evitar tautologia,
ipsis litteris
:

“[...]

Compulsando detidamente os autos, verifico que há uma barreira instransponível para adentrar no mérito do apelo propriamente dito.

Isso porque, ainda que não constatado pelo próprio magistrado singular, há evidente e inequívoca reprodução de ação, contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de modo a caracterizar o instituto da litispendência.

A propósito, a tríplice identidade acima mensurada pode ser sintetizada da seguinte forma:

- Processo no. 1014262-88.2019.8.11.0001
foi ajuizada em 28/10/2019, distribuído e julgado no 8o juizado, no qual,
a autora alegou ter sido vítima de fraude, com realização de empréstimo indevido em seu nome, e consequentemente
, cobrança no seu benefício previdenciário no valor de R$2.567,29 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) = referida demanda foi julgada parcialmente procedente (19/11/2020 – transitado em julgado), condenando a instituição bancário ao pagamento de danos morais (R$3.000,00), acrescidos de juros e correção monetária;

- Processo no 1005851-62.2021.8.11.0041
foi ajuizada em 25/02/2021, distribuído e julgado na 7a Vara Cível de Cuiabá,
no qual a autora alegou ter sido vítima de fraude, com existência de um suposto cartão de crédito/empréstimo consignado em seu nome
, com desconto no seu benefício previdenciário no valor de R$137,33 (cento e trinta e sete reais e trinta e três centavos) = referida demanda foi julgada improcedente (13/02/2022 – transitado em julgado);

- A presente ação (no 1008106-16.2021.8.11.0001)
foi ajuizada em 26/02/2021, distribuído e julgado no 5o Juizado Especial,
no qual a autora igualmente alegou ter sido vítima de fraude, com realização de empréstimo indevido em seu nome, e consequentemente
, cobrança no seu benefício previdenciário no valor de R$142,73 (cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), nominado por “reserva de margem consignável (RMC) = este processo foi julgado parcialmente procedente (30/05/2022 – transitado em julgado), condenando a instituição bancária ao pagamento de danos morais (R$2.000,00) e danos matérias (R$2.264,50), acrescidos de juros e correção monetária.

Todas as ações foram ajuizadas por Maria Aparecida Lopes Gonçalves, e causa de pedir relaciona-se a declaração de inexigibilidade de débito, referente ao mesmo contrato, qual seja, o de no. 9544060.

Para melhor elucidação, verifica-se que o valor alegado no primeiro processo (no 1014262-88.2019.8.11.0001), qual seja, R$2.567,29 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), consta no id. 154640688 – pág. 23.

Já o processo no 1008106-16.2021.8.11.0001, a alegação de cobrança indevida era no valor de R$142,73 (cento e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), o que também é verificado no extrato da fatura id. 154640688 ex. 36.

Por fim, quanto ao valor supostamente indevido destes autos, qual seja, R$900,00 (novecentos reais), verifica-se no id. 154640688 – pág. 21 a solicitação de saque.

Dessa forma, sem entrar no mérito de cada processo julgado,
verifica-se que a parte autora já recebeu, ao todo, a quantia de R$7.264,50 (sete mil, e duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente ao mesmo contrato (no. 9544060).
Sendo certo que a mesma poderia ter discutido tudo somente em uma demanda.

Logo, caracterizado está a litispendência, nos moldes do artigo 337, § 2o e 3o do CPC, face a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre o presente e os processos de no. 1014262-88.2019.8.11.0001 e 1005851-62.2021.8.11.0041.

Assim, o CPC em seu artigo 485, inciso V, disciplina a consequência da reprodução de nova lide:

[...]

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação de inúmeras ações, referente ao mesmo fato –
não contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito –, aliado aos documentos juntados pela apelante, é inegável a sua pretensa má-fé.
Vejamos, a título de exemplificação:

Esse, como outros documentos, tais como os de ids. 154638648, 154638647, 154638646, 154638646, demonstram que a parte apelante ‘tampou’/’ocultou’ informações que poderia levar a ser reconhecida a litispendência nos outros processos.

[...]”

Portanto, evidente o interesse da parte em discutir o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é indevido na via elegida.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023